Tribunal: TJSP
Processo: 2273230-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação ao crédito – Cédula de crédito bancário garantida com cessão fiduciária de direitos creditórios – Ausência de especificação de garantia constante no instrumento – Violação nos arts. 1.362, IV do Código Civil e o art. 66-B, §3o da Lei 4.728/65 – Extraconcursalidade de parcela do crédito constante no instrumento afastada – Precedentes – Decisão escorreita

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação ao crédito – Cédula de crédito bancário garantida com cessão fiduciária de direitos creditórios – Ausência de especificação de garantia constante no instrumento – Violação nos arts. 1.362, IV do Código Civil e o art. 66-B, §3o da Lei 4.728/65 – Extraconcursalidade de parcela do crédito constante no instrumento afastada – Precedentes – Decisão escorreita neste ponto - Recurso nesta parte improvido.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação ao crédito – Cédula de crédito bancário garantida com penhor mercantil – Pisos e revestimentos fabricados pela recuperanda - Decisão de primeiro grau que classificou parcela do crédito como quirografário – Impossibilidade – Comercialização do ativo circulante e bens dados em garantia que não desnatura a natureza jurídica do crédito 'sub judice' – Bens móveis fungíveis que podem ser repostos de modo a garantir a eficácia da garantia – Inteligência do art. 1 449 do Código Civil – Crédito do banco reclassificado na Classe II - garantia real – Recurso nesta parte provido."